Tribunal: TJES
Processo: 0012258-14.2021.8.08.0000
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Corrupção passiva; Corrupção ativa
Data de julgamento: 2025-09-04

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283) Nº 0012258-14.2021.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REU: ALEXANDRE FARINA LOPES, CARLOS ALEXANDRE GUTMANN, HILARIO ANTONIO FIOROT FRASSON, DAVI FERREIRA DA GAMA, VALMIR PANDOLFI, EUDES CECATO, LUIZ ALBERTO LIMA MARTINS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVOS REGIMENTAIS. 1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CABIMENTO. RECURSO PREVISTO EXPRESSAMENTE CONTRA ACÓRDÃOS (ART. 619 DO CPP). RECURSO NÃO CONHECIDO. 2. AGRAVO REGIMENTAL. PROVA DIGITAL. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE NOVA PERÍCIA. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO OU ADULTERAÇÃO DO VESTÍGIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. HIGIDEZ DA PROVA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 3. MEDIDA CAUTELAR. AFASTAMENTO DE MAGISTRADO DO CARGO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE FATOS NOVOS. ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) E DECISÃO FAVORÁVEL DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). ENFRAQUECIMENTO DO
FUMUS COMISSI DELICTI
. MEDIDA REVOGADA. 4. CONCLUSÃO: 4.1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 4.2. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS. 4.3. MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO FUNCIONAL REVOGADA.

I.CASO EM EXAME

Decisão que analisa Embargos de Declaração e dois Agravos Regimentais interpostos contra decisão proferida pelo relator, bem como, pedido de revogação de afastamento funcional. Os embargos apontam omissão na análise de impugnação à juntada de documentos. Os agravos veiculam alegação de imprestabilidade da prova extraída de aparelho celular, em razão da impossibilidade superveniente de realização de nova perícia. Pedido de revogação de medida cautelar de afastamento funcional de magistrado, com base em fatos novos. ¿

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se houve omissão na decisão impugnada; (II) estabelecer se a impossibilidade superveniente de realização de nova perícia em dispositivo eletrônico, por razões técnicas, configura quebra da cadeia de custódia e acarreta a nulidade da prova originalmente colhida; e (III) verificar a pertinência da manutenção de medida cautelar de afastamento do cargo de magistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

I - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

O art. 619 do Código de Processo Penal prevê o cabimento de embargos de declaração exclusivamente contra acórdãos proferidos por órgãos colegiados, não se aplicando a decisões monocráticas do relator, o que impõe o não conhecimento do recurso. A decisão impugnada delimitou expressamente seu objeto à análise da cadeia de custódia, não havendo omissão quanto a ponto diverso, cuja análise pode ocorrer em momento oportuno, como nas alegações finais, em observância ao contraditório diferido.

II - DOS AGRAVOS REGIMENTAIS

A tese de nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia já foi reiteradamente analisada e rejeitada pelo Tribunal Pleno em fases anteriores do processo, inclusive por ocasião do recebimento da denúncia. A impossibilidade de acesso posterior ao aparelho celular, em razão do surgimento de senha de bloqueio, não comprova a adulteração do vestígio, sendo explicada por fatores técnicos plausíveis, como o esgotamento da bateria após longo período de armazenamento e atualizações automáticas do sistema operacional. A perícia original, realizada em 2017, observou os procedimentos técnicos vigentes à época (
tempus regit actum
), não sendo exigível a aplicação retroativa das normas mais rigorosas sobre cadeia de custódia introduzidas pela Lei nº 13.964/2019 ("Pacote Anticrime"). A alegação de quebra da cadeia de custódia exige a demonstração de prejuízo concreto e de indícios objetivos de adulteração da prova, não bastando alegações genéricas sem a indicação de qual dado teria sido inserido, suprimido ou modificado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que eventuais irregularidades na cadeia de custódia devem ser analisadas no campo da valoração da prova pelo juiz, não conduzindo automaticamente à sua inadmissibilidade ou nulidade.

III - DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO AFASTAMENTO FUNCIONAL DE MAGISTRADO

A manutenção de medidas cautelares depende da persistência dos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum in mora
, os quais devem ser reavaliados diante de fatos novos que alterem o quadro fático-probatório. A absolvição unânime do magistrado pelo Plenário do Tribunal de Justiça em Processo Administrativo Disciplinar (PAD), que apurou os mesmos fatos, constitui fato novo relevante que enfraquece a plausibilidade da acusação (
fumus comissi delicti
). A decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que, em sede de Revisão Disciplinar, revogou a liminar de afastamento e ressaltou a ausência de provas de interferência na instrução, corrobora a desnecessidade e a desproporcionalidade da manutenção da medida cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Embargos de Declaração não conhecidos. Agravos Regimentais desprovidos. Pedido de revogação de medida cautelar deferido.

Tese de julgamento:

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não são cabíveis embargos de declaração contra decisão monocrática do relator.

A quebra da cadeia de custódia da prova digital não se presume e exige a demonstração de prejuízo concreto e de indícios de adulteração, não sendo configurada pela impossibilidade técnica superveniente de realização de nova perícia.

A validade dos atos processuais, incluindo a colheita de provas, rege-se pelo princípio
tempus regit actum
, não se podendo exigir a observância de requisitos formais introduzidos por lei posterior.

A absolvição unânime em Processo Administrativo Disciplinar, chancelada pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, versando sobre os mesmos fatos, constitui fato novo que enfraquece o
fumus comissi delicti
e autoriza a revogação da medida cautelar de afastamento de magistrado do cargo.

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Processo Penal (CPP): arts. 158 e ss., art. 619.

Lei nº 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.458.321/RS, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 18.03.2024.

STJ, RHC n. 210.566/SP, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11.06.2024.

STJ, HC n. 653.515/RJ, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 23.02.2021.

STJ, AgRg no HC n. 999.076/RO, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 30.06.2024.

STJ, AgRg no HC n. 944.705/PB, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03.01.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0012258-14.2021.8.08.0000
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REU: ALEXANDRE FARINA LOPES e outros (6)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer dos embargos de declaração opostos por EUDES CECATO, conhecer e negar provimento aos agravaos regimentais interpostos por ALEXANDRE FARINA LOPES e EUDES CECATO e revogar a medida cautelar de afastamento funcional do magistrado CARLOS ALEXANDRE GUTMANN, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REU: ALEXANDRE FARINA LOPES E OUTROS

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DATA DA SESSÃO: 28/08/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO RAFAEL FREITAS DE LIMA:-

Boa tarde a todos. Cumprimento todos os desembargadores na pessoa do Presidente, a douta procuradoria de justiça que se faz presente, advogados, partes e demais presentes.

Serei um pouco objetivo quanto a isso. É um agravo regimental o qual se discute a validade da prova principal dos autos, conversas que teriam sido extraídas do telefone do corréu Hilário Frasso em processo distinto fora desses autos que ora se discute. E aí, em relação a isso, nós argumentamos depois uma tentativa frustrada de se fazer uma contraprova, uma perícia judicial, determinada por Vossas Excelências, aqui no Pleno, por maioria de votos, e não se conseguiu, porque simplesmente esse aparelho telefônico, passou a ter, no momento da perícia, dessa nova perícia, passou a ter senha de bloqueio o que não havia anteriormente. E, com isso, pugnamos ao Relator, Desembargador Fernando Zardini, para que reconheça não só a ilegalidade, mas, na verdade, a perda da fonte primária da prova.

O que se antes discutia uma possível quebra de cadeia de custódia, se transformou em algo mais grave. Se transformou na perda da fonte primária. Não se tem mais prova. A prova está inutilizada por completo em razão da falta de acondicionamento dela, da falta de preservação da cadeia de custódia, e da própria prova, que foi encontrada. Para que Vossas Excelências tenham entendimento do que nós advogados e peritos encontramos, ao realizar a tentativa de perícia, era um aparelho celular dentro de um saco qualquer, não um saco pericial, como estava e atestado pelo perito na época, em 2017, sem lacre, junto com outros aparelhos celulares, sabe-se lá de quem, não se tem nem que saber a procedência dos outros aparelhos. E quando o perito liga, tenta ligar o celular, ele aparece bloqueado com senha. Essa é a situação posta aqui nos autos na questão fática.

Com isso, o desembargador Relator negou a nossa pretensão e validou essa prova, dizendo que, na verdade, o corréu Hilário, no momento em que entregou a prova, teria fornecido a senha desse celular e não essa senha teria sido colocada posteriormente pelo mau uso. Nós contestamos. Essa argumentação, com todo respeito ao Desembargador Fernando Zardini, vem de um depoimento isolado de um delegado chamado Janderson Lube, nos autos que ele fala realmente isso. Mas, um depoimento isolado que não pode ser levado em conta, em consideração. Por quê? Porque todos os elementos de prova falam contrariamente a ele.

No momento que o celular foi buscado e apreendido, o BU, confeccionado por vários policiais civis, João Francisco Arloneto, Denílson Ramos dos Santos, Marco Horézio Pontaro, Wellington Aldigres, todos, no momento de fazer o relatório do BU, diz que foi apreendido um aparelho de celular, marca tal, modelo tal, desbloqueado. O perito ouvido também em sede judicial, ou seja, aquele que foi responsável por fazer a extração em 2017, diz, em pergunta clara e objetiva, que o aparelho foi encontrado, foi recebido, sem senha de bloqueio; sem senha. Literalmente, ele fala isso várias vezes. Questionamos isso dele várias vezes, para ficar bem claro.

Por outro lado, o que se tem é uma afirmação de um delegado que sequer participou da busca e apreensão, não confeccionou o BU, como eu disse aqui o nome dos policiais, não participou, evidentemente, da extração, porque não é perito. Então, ele não tem evidência nenhuma de que esse telefone teria sido fornecido senha pelo Hilário Frasson. E isso contradiz o que ele mesmo já teria dito no momento da representação da busca e apreensão. Quando ele pede a busca e apreensão, ele diz que um dos fundamentos do pedido de busca e apreensão é que Hilário Frasson, no dia anterior, em sede policial, teria negado a entregar seu aparelho celular. Ora, não há menor sentido alguém que se nega a entregar espontaneamente o aparelho celular no dia anterior e no dia seguinte fornece a sua senha.

Ainda que isso tenha sido verdadeiro, que seja verdadeiro, que deveria ter sido relacionado à busca e apreensão. Olha, foi apreendido o celular, aparelho tal, modelo tal, com senha, com senha fornecida pelo acusado, pelo dono do aparelho, Hilário Frasson, senha número tal, tal, tal. O perito, da mesma forma. Essa senha teria que ter sido transferida para o perito. Também ele teria que ter relacionado, se isso fosse verdade, teria relacionado esse número de senha com o celular de extração. Também não contém. E ele fala exatamente que recebeu o celular sem senha. Ou seja, a hipótese de que essa senha foi colocada durante o mau uso, o mau manuseio dessa prova é evidente. Essa prova foi encontrada, repito, deslacrada, num saco qualquer, com vários outros celulares. Então, foi por isso que essa prova foi perdida.

Não há qualquer afirmação de que Hilário teria fornecido a senha espontaneamente, não guarda qualquer prova, não guarda qualquer relação com os fatos. É uma hipótese isolada, com todo respeito, que não cabe aqui nessa discussão, hipótese essa que nunca foi aventada. E ainda que também, mais uma vez, ainda que fosse verdade essa hipótese, acho que a primeira coisa que deveria ter sido feita é abrir diligência para interpelar o dono do aparelho, Hilário Frasson, e seus advogados, para fornecer a senha e isso não foi feito, em nenhum momento, nem pelo Ministério Público, nem agora pelo eminente Desembargador Relator.

O que se tem aqui é algo muito grave. A acusação deveria zelar por essa prova. Não o fez nesses anos todos. E agora ficamos aqui nós, advogados, sem poder ter a oportunidade de fazer a contraprova.

Vou fazer um registro e lembrar o voto do Desembargador William, na época do julgamento do agravo, que nos deu a condição de fazer essa contraprova. Faço questão de fazer essa observação, porque realmente foi muito objetivo e de muita competência esse voto. Ele diz o seguinte, naquele dia do julgamento do agravo: se a prova é repetitível, pois apreendido o telefone celular, não seria útil sua renovação em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa? Se a fase inquisitorial não permite, em regra, a participação ampla e restrita do investigado, não seria esse o momento oportuno para a renovação da prova, agora viabilizando a indicação de assistente técnico e a formulação de quesitos pelos réus? Esse foi o questionamento, inclusive do voto divergente, que é aberto por ele, e que nos concedeu a oportunidade de fazer essa contraprova, que não foi feito por inoperância do aparelho.

Continuamos aqui na dúvida de que essa prova foi produzida sem o contraditório, sem a ampla defesa, sem a participação das partes, e que agora há registro confiável de que ela foi manipulada e adulterada, a partir do momento que se inseriu uma senha que antes não tinha. É uma manipulação e adulteração, o que traz dela a imprestabilidade dessa prova e que não pode ser usada para fins alguns.

Portanto, renovo essas considerações em relação ao agravo. Peço vênia para discordar do eminente Relator. A argumentação de que Hilário Frasson teria fornecido a senha não se coaduna com nenhum tipo de elemento que foi colhido nos autos durante todos esses anos de processo de ação penal. O perito diz, afirma categoricamente que recebeu sem senha, o BU confeccionado por outros policiais dizem a mesma coisa, então não há solução para isso a não ser imprestabilidade da prova.

Por fim, Excelência, vamos partir da hipótese verdadeira de que realmente ele teria fornecido a senha. Esse aparelho celular foi apreendido às 9h40 da manhã, no dia 16 de setembro de 2015. A extração foi realizada às 13h59, ou seja, o celular ficou de 9h40 a quase duas horas da tarde, aberto, ligado? Se essa hipótese é verdadeira, os sujeitos policiais civis responsáveis pela busca e apreensão tiveram que ficar monitorando para não fechamento da tela, porque eles não tinham a senha, não estava anotado. Tiveram que passar para o perito no outro departamento de criminologia do Estado do Espírito Santo para fazer a extração e o perito também teve esse mesmo trabalho, de não deixar a tela fechar, porque ele também não tinha a senha.

É uma hipótese, realmente, que é impossível de se admitir. Ainda que seja verdadeira que ele teria entregado desbloqueado, ele teria fechado essa tela. Qualquer celular aí fecha por 30 segundos, 50 segundos a tela do aparelho. Então, realmente é uma hipótese que não dá pra se sustentar. Não há evidência nenhuma, não há prova documental, pelo contrário, não há prova testemunhal, pelo contrário, a não ser a testemunha do delegado, isolada, que se contrapõe a do perito, que foi o responsável pela extração e que, portanto, ela deve ser reconhecida como válida.

*

O SR. ADVOGADO ISRAEL DOMINGOS JÓRIO:-

Excelentíssimos Senhores Doutores Desembargadores; Excelentíssimos Senhores Doutores Procuradores, membros do Ministério Público; nobres colegas advogados; serventuários que tão bem nos recebem e atendem; demais presentes, inclusive os estudantes de Direito que acompanham a sessão. Saúdo a todos pedindo vênia para nesta oportunidade especial, fazê-lo, especificamente, em nome da pessoa do nosso eminente decano, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

Devo iniciar esclarecendo que a nossa fala se restringirá única e exclusivamente a um pedido revogação de medida cautelar de afastamento das funções jurisdicionais do magistrado Carlos Alexandre Gutmann. Nada temos a dizer a respeito da ilicitude da prova, tendo em vista que desde o início o doutor Gutmann e sua Defesa optaram por fazer uma defesa de mérito exclusivamente pela confiança total nas condições de absolvê-lo com base nas razões de mérito. Nada a declarar a respeito do Agravo em si.

Mil quinhentos e quatro é o número de dias que o Dr. Carlos Alexandre Gutmann aguarda ansiosamente retornar ao exercício da sua amada e estimada profissão. Uma profissão que disseram que ele conspurcou de maneira vil e abjeta, mas que disseram e não provaram, porque não se pode provar o que não aconteceu. A verdade sempre esteve ao seu lado, inclusive no momento de solidão do cárcere, a verdade não abandonou.

Se fizermos uma breve reflexão em quatro anos acontece muita coisa na vida de cada um de nós. E durante todo esse tempo ele se manteve ali, resiliente, crente que no momento oportuno seu Tribunal faria justiça e traria a verdade à tona. Como vem acontecendo durante toda a instrução, tanto do PAD (Processo Administrativo Disciplinar) quanto da Ação Penal. Durante todo esse tempo ele anseia por exercer a nobre profissão que vossas excelências com tanto denodo, com tanto orgulho exercem.

No dia 15 de julho de 2001 esta egrégia Corte decretou essa medida cautelar baseada em uma narrativa, efetivamente, alarmante apresentada pelo Ministério Público do estado do Espírito Santo. Fatos graves e preocupantes e naquele momento, com a máxima cautela, de fato, a Corte não viu caminho senão afastar das funções os juízes que vinham sendo acusados desses gravíssimos fatos.

De lá pra cá muita coisa aconteceu, muito se esclareceu. Medidas cautelares foram impostas, inclusive a prisão primitiva. Depois revogadas. E a todas cumpriu com o máximo de fidelidade e de resiliência, o doutor Carlos Alexandre Gutmann, a todas.

Recentemente as vitórias que podemos contabilizar são grandes. A maior delas, uma absolvição unânime por esta egrégia Corte no Processo Administrativo Disciplinar. Após uma instrução eximiamente conduzida pelo Excelentíssimo Desembargador Walace e também do avanço, até porque houve prova emprestada da instrução processual penal, o avanço da instrução, muito bem conduzida também pelo Desembargador Namyr, a maior vitória dos últimos tempos para a Defesa, que foi a absolvição unânime. E uma absolvição maiúscula, porque não apenas unânime, mas de mérito. Momento nenhum se afastou a responsabilidade do doutor Gutmann por ausência ou insuficiência de provas, mas, sim, por constatação da plena licitude do seu proceder enquanto magistrado. Não se apontou o mínimo desvio ético em sua conduta e por isso sua absolvição, uma absolvição de mérito.

Diante desse resultado verdadeiramente magnífico, pedimos o retorno às funções do doutor Gutmann. Mas o Ministério Público Estadual, por meio de uma provocação em uma Revisão Disciplinar, obteve uma liminar e com isso impediu o retorno do doutor Gutmann à judicatura. E assim o fez, com base em uma liminar que foi obtida.

Graças a um trabalho muito bem feito pelo doutor Ludgero e sua equipe, o eminente Conselheiro Dr. Marcelo Terto foi devidamente municiado com a verdade, reviu sua posição, essa decisão foi revogada e ele não apenas retirou o óbice para que o doutor Gutmann retorne à judicatura, ele adentrou no mérito do exame e praticamente determinou o retorno. Faço questão de ler brevemente para não cansar Vossas Excelências alguns trechos dessa decisão:
realizado o cotejo analítico das alegações apresentadas pelo Ministério Público e com o acervo probatório juntado pela Defesa, observa-se que as provas testemunhais,
d
ocumentais ou periciais que, em tese,
robusteceriam a
s razões apresentadas nesta revisão, fragilizam a probabilidade do direito invocado. Em especial, que a decisão so
b
revisão seja contrária à evidência dos autos do
P
rocesso
A
dministrativo
D
isciplinar, pelo menos na parte que
absolveu
o magistrado
requerido.
E vejam como a decisão de vossas excelências foi apreciada pelo CNJ:
como apontado pela Defesa a absolvição
do requerido Gu
t
man
n
pelo Tribunal
de
Justiça do
Espírito Santo
não foi por insuficiência de provas, e, sim, por efetiva comprovação da licitude da conduta do magistrado, pois o TJ Espírito Santo realizou uma análise densa, percuciente e vertical dos elementos probatórios, incluídos
os da Ação Penal.
Nesse contexto, a presente
R
evisão
D
isciplina
r
não deve ter
o
caráter recursal, sendo a irresignação do Ministério Público com a decisão do TJ
Espírito Santo
, nesse momento, insuficiente para justificar a manutenção da medida cautelar anteriormente concedida. Ademais, a
absolvição
do
Tribunal
de Justiça do Espírito Santo afastou os fundamentos que a justificariam. Não há risco de interferência na instrução pro
b
atória ou comprometimento de credibilidade do Poder Judiciário, pois as provas já foram produzidas e analisadas por es
t
a Corte. Forte nessas razões, nos termos do artigo 25, inciso
s

VII
e
XI
do
R
egimento
I
nterno do C
N
J, revog
o
a medida eliminar anteriormente concedida.
Por
conseguinte, promova-se o retorno do requerido,
Carlos Alexandre Gutmann

às funções de
judicatura perante o Tribunal de Justiça do
Espírito Santo
.

É sabido que há independência entre as esferas penal e administrativa. Não se discute isso. Mas é sabido também que existe uma coisa que se chama lógica. E a lógica neste caso nos assiste. Ora, se após uma minudente análise dos fatos por esta Corte, concluiu-se que doutor Gutmann não teve sequer o menor dos desvios éticos, como é possível que esta mesma Corte, em algum momento, venha reconhecer a prática de crime? Essa chance é inexistente. A inexistência do crime acaba sendo um imperativo lógico nessa circunstância.

Chegamos em determinado momento a cogitar a possibilidade de medir a exclusão do doutor Gutmann do polo passivo da ação. Mas pensando bem, para evitar qualquer tipo de atropelo e confiando na condução que esta Corte tem tido a respeito da Ação Penal, do PAD, preferimos que as coisas seguissem naturalmente seu curso, na confiança de que o resultado final seria favorável. Atualmente, muito bem representada pela relatoria do Excelentíssimo Desembargador Fernando Zardini, preferimos seguir, com nossas públicas homenagens, enfrentando o mérito, assim como os demais acusados.

E diante desse quadro, nobres desembargadores, estamos diante de um réu que foi absolvido à unanimidade e no mérito do PAD, de uma decisão contundente do CNJ, que esta Defesa vem pleitear a revogação da medida cautelar de afastamento das funções jurisdicionais, pugnando pelo retorno do magistrado Carlos Alexandre Gutmann à sua atividade, seja na unidade judiciária da Serra, onde tenho certeza que ele é querido e aguardado ansiosamente, seja em alguma outra unidade judiciária que Vossas Excelências determinem porque esse réu, esse magistrado de ilibada reputação, assim reconhecido por vários de Vossas Excelências, anseia, aguarda ansiosamente por retomar os seus préstimos perante esta Corte de Justiça e a sociedade espírito-santense. Muito obrigado pela atenção.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Consulto o Ministério Público se quer fazer uso da palavra.

*

O SR. PROCURADOR DE JUSTIÇA CEZAR AUGUSTO RAMALDES DA CUNHA SANTOS:-

As teses reiteradas pelas defesas, todos já têm consciência e conhecimento. Estamos analisando agravos regimentais interpostos pelas defesas de Alexandre Farina Lopes e de Eudes Cecato, além do pedido de retorno à função do também acusado Carlos Alexandre Gutmann.

Em apertada síntese, se voltam contra prova extraída do aparelho de telefone celular do também denunciado Hilário.

Eu quero reforçar, doutor Jório, que eu me refiro ao agravo regimental, já que o senhor não refuta a existência, a apreensão, a prova colhida quando da perícia no aparelho de telefone celular do também denunciado Hilário Antônio Fiorot Frasson, sobre os fundamentos de quebra de cadeia de custódia e impossibilidade de realização de nova perícia. Eis que o referido aparelho de telefone celular está bloqueado, inacessível aos senhores peritos oficiais.

Eudes Cecato sustenta ainda que o fornecimento voluntário da senha do aparelho de telefone celular, no ano de 2017, quando da sua apreensão equivocada e contrariada por outros elementos, pois consta que o mesmo não estava bloqueado naquele momento.

Reporto-me, nesse momento, à íntegra das contrarrazões já apresentadas nos autos pelo douto Procurador-Geral de Justiça, que em sua atribuição originária, refuta os argumentos apresentados pelos dois réus.

No entanto, não posso deixar de mencionar a recente decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que ao julgar o Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2129049 do Rio Grande do Sul, que abordou o tema e firmou o entendimento de que:

“1- Alegações meramente genéricas de quebra de cadeia de custódia da prova, sem demonstração de prejuízo, não se prestam à acolhida de nulidade, conforme reiteram ambas as turmas criminais dessa Corte Superior”. Relator - Ministro Antônio Saldanha Palheiro”.

Esta decisão foi publicada no dia 18 deste mês.

Note-se que esta Ação Penal, a que nós estamos tratando aqui agora, aponta práticas delitivas contra 07 réus, sendo que apenas os dois acima citados repetem teses já superadas, tanto por decisões monocráticas, quanto por decisões desse egrégio Tribunal Pleno, que já examinou as mesmas à exaustão, quando da prolação de decisão no Procedimento Administrativo Disciplinar acima citado, instaurado em desfavor de Alexandre Farina Lopes e Carlos Alexandre Gutmann.

Como já afirmado, a apreensão do aparelho de telefone celular, pertencente ao correu Hilário Antônio Fiorot Frasson, foi realizada no curso da investigação de crime de homicídio contra sua própria esposa, a médica Milena Gottardi, sendo o mesmo entregue desbloqueado e imediatamente submetido à perícia técnica.

Essa diligência não foi refutada por Hilário, no curso da Ação Penal pelo homicídio, onde foi julgado e condenado, deixando-nos indenes de dúvidas quanto à regularidade da mesma e quanto à integridade da prova obtida no momento da extração de todo o conteúdo existente no aparelho de telefone celular de sua propriedade e uso.

Esse bárbaro crime foi orquestrado e cometido em 2017 aqui na capital. E quando da análise do seu conteúdo para os trabalhos de plenário, o diligente promotor de justiça, com cadeira no Tribunal do Júri de Vitória, identificou os diálogos entre o correu Hilário e outras pessoas, inclusive, o também réu Alexandre Farina, e por isso, todo o seu conteúdo foi encaminhado à douta Procuradora-Geral de Justiça, para conhecimento e adoção das medidas a seu cargo, pois este último, ainda era magistrado do Espírito Santo. O aparelho de telefone celular foi apreendido naquela Ação Penal, sob a custódia de juízo competente, e a prova nele existente foi judicialmente compartilhada para apuração dos delitos, cujos rastros se evidenciaram dos diálogos e mensagens nele contidos, que evidenciam a participação de todos os denunciados nesta Ação Penal.

Deve ser reiterado que a perícia no referido aparelho de telefone celular foi realizada, tão logo o mesmo foi apreendido, e uma vez guardado em depósito, sua bateria descarregou. A senha para o seu desbloqueio já não estava acessível e por isso não se repetiu a extração dos seus dados. Medida, entende o Ministério Público, totalmente desnecessária, ante o compartilhamento de provas judicialmente autorizado.

Quanto ao pedido formulado pela defesa de Carlos Alexandre Gutmann, visando a revogação da medida cautelar de afastamento de suas funções jurisdicionais, peço vênia para reiterar na íntegra, todos os fundamentos que nortearam o pedido de decretação da medida, pugnando pela sua manutenção, até final decisão de mérito desta Ação Penal.

São minhas palavras, Excelência. Muito obrigado!

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de análise conjunta de um recurso de Embargos de Declaração e de dois Agravos Regimentais, bem como, de pedido de revogação de medida cautelar, todos interpostos no bojo da presente ação penal.

Esclareço que tramita nestes autos ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de ALEXANDRE FARINA LOPES, CARLOS ALEXANDRE GUTMANN, HILÁRIO ANTÔNIO FIOROT FRASSON, DAVI FERREIRA GAMA, VALMIR PANDOLFI, EUDES CECATO e LUIZ ALBERTO LIMA MARTINS.

Em decisão saneadora acostada ao id. nº 14576856, pronunciei-me sobre as manifestações das partes sobre os laudos periciais de fls. 4.018/4.027 e 4.042/4.051 (autos físicos), posicionando-se no sentido de afastar a alegação de nulidade da prova, por suposta quebra da cadeia e custódia.

Contra aquela decisão foram interpostos um recurso de Embargos de Declaração e dois Agravos Regimentais. Mais recentemente, foi apresentado pedido de revogação do afastamento cautelar imposto ao acusado CARLOS ALEXANDRE GUTMANN.

Os Embargos de Declaração (id. 14784209) foram opostos pela defesa de EUDES CECATO, que alega omissão no decisum. Sustenta que a decisão não apreciou sua impugnação ao requerimento do Ministério Público para a juntada de depoimentos colhidos no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 0027665-60.2021.8.08.0000, o que, a seu ver, violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No Agravo Regimental de id. 14815846, o réu ALEXANDRE FARINA LOPES argumenta, em suma, a imprestabilidade da prova extraída do aparelho celular do corréu Hilário Frasson. Afirma que a impossibilidade de realização de uma nova perícia, em razão do surgimento de uma senha de bloqueio no aparelho, que antes não existia, comprometeu a repetibilidade da prova e a possibilidade de produção de contraprova, configurando quebra da cadeia de custódia e cerceamento de defesa.

No mesmo sentido, o réu EUDES CECATO interpôs o Agravo Regimental de id. 14815626, aduzindo a violação à cadeia de custódia. Sustenta que a premissa da decisão agravada, de que a senha do aparelho foi fornecida voluntariamente em 2017, é equivocada e contrariada por outros elementos dos autos, como o Boletim Unificado que atestava que o celular se encontrava "NÃO BLOQUEADO".

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração por ausência de interesse recursal e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento. No que tange aos agravos regimentais, manifestou-se pelo seu improvimento, defendendo a higidez do acervo probatório e a regularidade da cadeia de custódia.

Por fim, a defesa de CARLOS ALEXANDRE GUTMANN formulou pedido de revogação da medida cautelar de afastamento de suas funções jurisdicionais (id. 15209595). O pleito se fundamenta na recente decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na Revisão Disciplinar nº 0001064-98.2025.2.00.0000, que revogou a liminar que o mantinha afastado, e na sua absolvição unânime por este Tribunal no PAD nº 0027665-60.2021.8.08.0000.

A douta Procuradoria de Justiça, em participação de id. 15366193, limita-se a registrar ciência em relação à decisão exarada pelo Conselho Nacional de Justiça.

Revendo os argumentos lançados nos recursos, em cotejo com a fundamentação do édito recorrido, não vislumbro razão jurídica suficiente para, monocraticamente, alterar o entendimento então firmado, razão pela qual preservo as conclusões externadas no decisum vergastado, por seus próprios fundamentos.

Na forma requerida pelos agravantes, convenientemente, inclua-se em pauta para apreciação dos recursos e do pedido de revogação da medida cautelar de afastamento funcional.

I - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

O juízo de admissibilidade recursal constitui etapa preliminar e obrigatória em que se afere o preenchimento dos pressupostos objetivos e subjetivos para o conhecimento de qualquer recurso. No âmbito dos embargos de declaração, essa análise é pautada por requisitos estritos, verificando-se não apenas a tempestividade e a legitimidade, mas, de forma crucial, o seu cabimento em face da natureza da decisão impugnada e a efetiva indicação de um dos vícios sanáveis por esta via.

Nesse passo, vale consignar que o artigo 619 do Código de Processo Penal, ao disciplinar o recurso em análise, é expresso ao dispor que "[
A
]
os
acórdãos

proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
".

Vê-se, pois, que a norma processual é taxativa ao prever o cabimento dos aclaratórios apenas contra decisões colegiadas, não havendo menção a pronunciamentos unipessoais do relator.

O Regimento Interno desta Corte, fiel à sistemática adotada pela legislação processual, prevê que os embargos serão opostos e processados na forma dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal (art. 316), além de mencionar, em várias oportunidades, que os aclaratórios serão opostos aos acórdãos, e não às decisões (vide, e.g., o artigo 72, inciso I, alínea “
d
”).

Dessa forma, sendo o ato impugnado uma decisão monocrática (id. 14576856), e não um acórdão, revela-se ausente o pressuposto de admissibilidade recursal, o que, por si só, obsta a análise do mérito da insurgência.

Ainda que, eventualmente, superado o óbice da admissibilidade, a alegada omissão não se configuraria.

A defesa sustenta que a decisão não apreciou sua impugnação ao requerimento do Ministério Público para a juntada de depoimentos colhidos no Processo Administrativo Disciplinar. Contudo, não há vício a ser sanado, já que a decisão recorrida foi clara ao delimitar seu objeto: a análise das manifestações das partes acerca dos laudos periciais e das teses de nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia.

Nesse caso, parece claro que a matéria embargada não se constituía no ponto focal da decisão, que voltava-se a debater as alegações relacionadas à idoneidade da prova extraída do telefone celular do acusado HILÁRIO ANTONIO FIOROT FRASSON. Logo, impossível acoimar de omissa uma decisão que expressa e deliberadamente restringe o âmbito de análise a uma matéria específica.

É certo que as alegações defensivas deverão ser objeto de apreciação, mas em momento oportuno, garantindo-se à parte os meios necessários à garantia do contraditório e da amplitude de sua defesa.

Importante notar, a propósito, que a matéria referente à valoração e ao contraditório de provas documentais não se exaure no momento de sua juntada aos autos. A sistemática processual penal pátria consagra a possibilidade do contraditório diferido, ou postergado, o qual assegura à defesa o direito de se manifestar exaustivamente sobre todo o acervo probatório em momento processual adequado, sem que isso configure qualquer tipo de prejuízo.

Nesse particular, as alegações finais representam o momento processual por excelência para que as partes teçam suas considerações sobre a integralidade da prova produzida, impugnando-a, contextualizando-a e valorando-a perante o órgão julgador.

Portanto, a eventual juntada dos depoimentos questionados não acarreta prejuízo imediato ou cerceamento de defesa, pois a análise aprofundada de sua legalidade e pertinência será plenamente devolvida ao debate por ocasião das manifestações derradeiras, e devidamente submetidas ao escrutínio deste Plenário.

Assim, não há que se falar em violação ao contraditório ou em omissão a ser sanada.

Por tais razões,
rejeito os embargos de declaração
.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Eu consulto, senhor Presidente, se nós iremos votar separadamente ou em conjunto?

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Vossa Excelência pode continuar com a palavra. Na sequência, eu irei consultar os membros da corte e, se cada membro quiser fazer um pronunciamento coletivo ou separado, fiquem à vontade.

Mas Vossa Excelência pode continuar com a palavra.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

III - DOS AGRAVOS REGIMENTAIS

Analiso conjuntamente os agravos regimentais interpostos pelos réus Alexandre Farina Lopes e Eudes Cecato, por versarem sobre a mesma matéria: a suposta nulidade da prova extraída do aparelho celular de Hilário Antonio Fiorot Frasson por quebra da cadeia de custódia.

Os recursos em análise preenchem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço. No mérito, contudo, as irresignações não merecem prosperar, devendo ser mantida integralmente a decisão agravada, cujos fundamentos ora reitero e aprofundo.

As defesas reeditam, em suma, a tese de quebra da cadeia de custódia da prova digital, já exaustivamente analisada e rechaçada não apenas na decisão monocrática ora recorrida, mas em outros momentos ao longo da instrução processual, em especial, no recebimento da denúncia, em que a regularidade da prova emprestada foi debatida e chancelada por este E. Tribunal Pleno.

Veja-se que, na análise das defesas prévias, este Plenário reconheceu a regularidade da prova pericial produzida na ação penal originária e validamente compartilhada com a presente. Reproduzo aqui trecho da ementa do acórdão do recebimento da denúncia, que aborda de forma bastante clara a matéria;

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRELIMINARES. REJEITADAS. MÉRITO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA REJEITADAS. PRINCÍPIO DO INDUBIO PRO SOCIETATE. DENÚNCIA RECEBIDA. [...] PRELIMINARES – ILICITUDE DAS PROVAS E NULIDADE DO INQUÉRITO: 2.7) No que concerne à alegação de violação das regras da “Cadeia de Custódia” previstas nos arts. 158 e ss. do CPP, não lhe assiste razão. A prova emprestada que refere-se à extração de dados do celular do codenunciado Hilário Frasson que foi encaminhada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória referente à prova autorizada judicialmente no bojo da ação penal, presume-se que trata-se de prova lícita. Consta no Relatório de Análise de Dados do Aparelho Celular que a extração dos dados do aparelho celular de Hilário foi feito por peritos da Polícia Civil no bojo da Ação Penal. E é exatamente o conteúdo da extração feita à época por peritos da Polícia Civil é que foi encaminhado ao Ministério Público, sendo então elaborado o Relatório de Extração. A defesa pretende, na verdade, apegar-se às regras procedimentais previstas no art. 158 e ss. do Código de Processo Penal e apontar descumprimento a elas nas diligências investigativas realizadas pelo parquet com o intuito de anular toda a fase inquisitorial e a Denúncia objeto destes autos, sem que tenha indicado de modo efetivo e idôneo de que forma eventual inobservância à tal procedimento tenha produzido prova efetivamente nula e imprestável, ou que não possa ser repetida em contraditório judicial. A defesa não alegou que a prova emprestada é ilícita em sua origem ou que os apontamentos feitos pelo parquet sejam ilícitos em razão de terem sido objeto de alteração do conteúdo das conversas, ou seja, não aponta que as conversas destacadas não ocorreram ou que foram alteradas.[...]

Da mesma forma, ao deliberar sobre os quesitos formulados pelas defesas, às fls. 3.483/3.484, o então Relator desta ação, o Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, consignou não haver pretensão de questionar-se a legalidade da obtenção da prova, mas apurar, no contraditório judicial, a compatibilidade e fidedignidade do conteúdo dos dados extraídos”.

Na ocasião, Sua Excelência faz menção ao judicioso voto do Eminente Desembargador Willian Silva, no sentido de que “
não se deve mais debater a ilicitude, ou não, da prova pericial realizada na fase investigativa
”, questão superada no recebimento da denúncia, lembrando que as palavras do próprio agravante, de que “não se questiona a ilicitude ou não da prova pericial, mas tão somente a decisão que indeferiu o pleito de produção de uma nova perícia”.

Da mesma forma, o então Relator, às fls. 3.491/3.493-verso, rejeitou novamente a tese defensiva, reconhecendo a higidez da prova pericial produzida na ação penal originária, tramitada em primeiro grau, e validamente compartilhada com este processo.

Como deixo claro na decisão impugnada, as alegações de quebra da cadeia de custódia e invalidade da prova pericial, são teses repetidas, que já foram objeto de reiteradas decisões no curso do processo, todas rejeitando tais pretensões.

Com a juntada aos autos dos laudos periciais de s fls. 4018/4027 e 4042/4051, a matéria tornou a ser aventada pelas defesas.

O cerne da controvérsia reside em suposta alteração do estado do aparelho celular que, em 2017, foi acessado sem entraves, e, em 2023, apresentou bloqueio por senha, inviabilizando nova perícia.

As defesas sustentam que tal fato, por si só, comprova a manipulação do vestígio e a quebra da cadeia de custódia, conduzindo à imprestabilidade da prova.

Contudo, conforme já assentado na decisão agravada, essa circunstância, isoladamente, não conduz à conclusão de que a prova foi adulterada.

É fato que, no ano de 2017, à época da apreensão do telefone celular do réu HILÁRIO ANTONIO FIOROT FRASSON (nos autos da ação penal nº 0027536-22.2017.8.08.0024, que apurou o homicídio de Milena Gotardi, então esposa de HILÁRIO), a autoridade policial teve acesso franco ao aparelho, realizando a extração dos dados regularmente. No entanto, esta Corte, nos presentes autos, autorizou a realização de nova perícia, a qual restou inviabilizada por circunstância técnica superveniente, a exigência de senha para desbloqueio ao ser religado o aparelho.

Ocorre que, a impossibilidade de acesso ao aparelho em 2023, em contraste com o acesso obtido em 2017, possui uma explicação técnica perfeitamente plausível e não indica, por si só, qualquer irregularidade. Como consignei no
decisum
recorrido:

"[...] não se pode afastar, ao menos como hipótese plausível, que a exigência de senha no momento da nova perícia decorra de fatores técnicos alheios à atuação dos órgãos estatais. Após o fornecimento inicial da senha, o aparelho permaneceu sob custódia da Polícia Técnico-Científica, devidamente acondicionado em envelope identificado. Não há indicação de que o dispositivo tenha sido mantido carregado durante todo o período de armazenamento, sendo possível que tenha se desligado por esgotamento da bateria o que, conforme é de conhecimento geral, pode levar à reativação da exigência de senha no momento do religamento.

Também não há qualquer informação nos autos no sentido de que a senha tenha sido desativada após o primeiro acesso. Some-se a isso o fato de o sistema operacional iOS, utilizado em aparelhos iPhone, realizar atualizações automáticas que, não raramente, restabelecem protocolos de segurança, como a exigência de senha de desbloqueio. Trata-se, portanto, de circunstância que, longe de evidenciar quebra da cadeia de custódia, sugere uma explicação técnica razoável para a impossibilidade de acesso posterior. "

Ou seja, o decurso de vários anos desligado, o possível esgotamento da bateria – que pode determinar a reativação da exigência de senha no religamento – e as atualizações automáticas do sistema operacional parecem ter ocasionado o reaparecimento da tela de bloqueio com senha, a qual não era de conhecimento da autoridade responsável pela perícia.

Ademais, a alegação de que a entrega do aparelho não teria sido voluntária e que não haveria senha à época não é incontroversa: o depoimento do Delegado Janderson Lube, prestado em Processo Administrativo Disciplinar, é claro ao afirmar que “
Hilário colaborou com a entrega do celular e o fornecimento da senha
”. Por outro lado, a anotação no Boletim Unificado de que o aparelho estava “NÃO BLOQUEADO” também pode ser lida no sentido de que foi entregue acessível à perícia, pois nada obsta que a entrega do aparelho "
não bloqueado
" possa ser consequência do fornecimento da senha no ato do cumprimento do mandado. Se a senha foi fornecida, o aparelho foi, naturalmente, entregue à perícia já desbloqueado, o que permitiu a extração dos dados em 2017.

E ainda que assim não fosse, as circunstâncias de índole tecnológica, já citadas anteriormente, explicam, de forma bastante plausível, a exigência de senha de desbloqueio após a reativação do aparelho depois de longo período desligado, afastando qualquer dúvida acerca da idoneidade da prova produzida.

Como parece claro, essa impossibilidade de acesso posterior ao aparelho, explicada por contingências técnicas razoáveis, embora indesejável,
(i) não aponta necessariamente para uma manipulação indevida; (ii) não indica ação ou omissão ilícita imputável ao Estado (acusação ou Estado-juiz); e principalmente, (iii) não retira a integridade e a confiabilidade das informações colhidas anteriormente, na perícia realizada originalmente
.

Aliás, a propósito deste último ponto, a confiabilidade da perícia realizada em 2017, averbei que a extração original dos dados foi realizada mediante a observância de critérios rígidos, dispostos em ato normativo elaborado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, o Procedimento Operacional Padrão – Perícia Criminal nº 3.2, garantindo que o manuseio, extração e análise dos dados fosse feita de forma idônea.

Vale lembrar, por oportuno, que a extração foi feita em 2017, antes da vigência das atuais regras relacionadas à preservação da cadeia de custódia, as quais foram inseridas na ordem jurídica pelo chamado “Pacote Anticrime” (Lei nº 13.964/2019). Por isso, não se pode pretender que a validade da prova então produzida atenda a parâmetros legais introduzidos
a posteriori
. E isso fica suficientemente claro na decisão agravada, em trecho que reproduzo:

Em observância ao princípio
tempus regit actum
, a validade de um ato processual deve ser aferida à luz da legislação vigente ao tempo de sua prática, razão pela qual, não é lícito pretender a anulação da prova em razão de possível inobservância de regramento atual, sobretudo quando não se apontam elementos concretos de que essa teria sido a causa para a impossibilidade de realização de nova perícia.

Na espécie, conforme se observa do relatório de extração constante da Mídia REP 166525-17, acostada à fl. 218, a extração de dados do aparelho celular do corréu Hilário Frasson remonta ao mês de setembro de 2017, ou seja, anos antes da vigência da mencionada Lei nº 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”).

Consoante registra o Laudo Pericial nº 18.500/2023, acostado às fls. 4018/4027, à época o setor do Departamento de Criminalística responsável pela extração observava, no manuseio das provas, o Procedimento Operacional Padrão – Perícia Criminal nº 3.2, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que disciplinava o manuseio de evidências digitais, especificamente dispositivos móveis, descrevendo as etapas e apresentando as recomendações para extração e análise de dados.

Dessa forma, não se pode exigir a observância retroativa de um protocolo procedimental mais rigoroso, introduzido apenas com a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, quando da coleta da prova. À época dos fatos, foram devidamente observadas as normas então vigentes relativas à preservação e integridade da prova digital, inexistindo elementos concretos que indiquem violação ou comprometimento da cadeia de custódia.

Não se está a negar que, mesmo antes das alterações legislativas promovidas pela mencionada lei, já se exigia o dever de conservação da cadeia de custódia. O que se afirma é que os procedimentos então existentes foram regularmente cumpridos, sendo certo que o aparelho celular permaneceu devidamente identificado e disponível para exame, inexistindo qualquer indicativo de mácula que comprometa a idoneidade da prova colhida.

Como se vê, a coleta dos dados foi feita de forma regular, atendendo aos melhores padrões formais e técnicos aplicáveis ao tempo da extração, razão pela qual serviu idoneamente para instruir a ação penal nº 0027536-22.2017.8.08.0024.

É preciso que fique claro que não há nenhum indicativo de irregularidade na produção da prova digital. Repiso que os dados foram extraídos de forma válida naqueles autos, de forma incontestada, sendo as informações trasladadas para este processo como prova emprestada. O fato de não ser possível nova perícia, por impeditivos técnicos supervenientes, por si só não retira a confiabilidade dos dados apresentados.

A prova pericial original, cuja integridade foi atestada por peritos oficiais e que serviu de base para outra ação penal, permanece válida, cabendo à defesa, para além de alegações genéricas, demonstrar a existência de indícios concretos de manipulação do seu conteúdo, o que não ocorreu no presente caso.

O que se percebe é que as defesas se apegam a supostos vícios relacionados à conservação do aparelho e à posterior impossibilidade de acesso por senha, mas não indicam, de forma objetiva e concreta, quais dados teriam sido adulterados. No que interessa ao descortino da verdade real, não há, entre as alegações defensivas, uma única indicação de diálogo falsificado, inserido, suprimido ou manipulado.

Como destaquei alhures, “[
A
]
alegação permanece genérica, dissociada de qualquer substrato técnico ou indício minimamente verificável.
”

O panorama que se apresenta é muito claro: a prova foi produzida de forma válida, e igualmente válido foi seu traslado para o este feito como prova emprestada. Além disso, o dever estatal de preservação e integridade do vestígio foi devidamente observado, já que o suporte físico da prova permanece disponível e armazenado sob a custódia do Estado, sendo que o acesso para a contraprova obstado, por ora, por limitações tecnológicas atuais. Por outro lado, a defesa não logrou apontar, concretamente, nenhum indício de que os diálogos citados pela acusação foram adulterados.

Nesse passo, deve incidir a compreensão já assentada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a quebra da cadeia de custódia não pode ser presumida, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto e a existência de indícios objetivos de adulteração do material probatório. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE PROBATÓRIA. INOBSERVÂNCIA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO VERIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÕES NOS DADOS ESTANQUES. SÚMULA N. 7/STJ. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As alegações trazidas pela defesa no que toca à ausência de confiabilidade dos elementos de prova digitais são genéricas e especulativas, não tendo sido demonstrado qualquer vício ou adulteração no conjunto probatório indicado capaz de retirar a fiabilidade probatória. 2. Apesar do entendimento deste Tribunal ser no sentido de não se poder presumir a confiabilidade do elemento de prova digital, certo é que, do mesmo modo, não pode ser presumida a existência de vícios ou de adulterações nas evidências digitais, devendo a Defesa trazer à lume circunstâncias que permitam identificar eventuais alterações no arcabouço probatório referente a dados estanques, o que, diga-se, não ocorreu no caso em tela. Precedentes.
Omissis
. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.458.321/RS, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de 18/3/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROVA PERICIAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESTABILIDADE DA PROVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Recurso ordinário interposto por denunciado pela suposta prática de crimes de associação criminosa, prevaricação e corrupção passiva. Alega-se cerceamento de defesa pela não apresentação do CD lacrado sob o n. 001221, que conteria as mídias originais das gravações que embasaram a denúncia. Aduz-se, ainda, que a perícia foi realizada em mídia de Lacre n. 1077613 e, portanto, não pode ser utilizada, por não se tratar da mídia original. Pretende-se seja determinada a juntada do CD de Lacre n. 001221 e oportunizado o complemento da resposta à acusação. 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a prova pericial acostada aos autos é manifestamente ilegal; e (ii) saber se a não apresentação do CD n. 001221 configura cerceamento de defesa. 3. O fato de a mídia periciada não ser a fonte primária das gravações não torna, por si só, a prova ilegal ou inadmissível. Debate sobre a valoração da prova relaciona-se diretamente com o mérito da ação penal, logo, não pertence ao âmbito restrito do habeas corpus. 4. Para que a quebra da cadeia de custódia acarrete a imprestabilidade da prova, é necessário que seja demonstrado efetivo prejuízo à defesa ou à fidedignidade da prova, não bastando mera alegação de inobservância formal de procedimentos, quando existem outros elementos que asseguram a autenticidade do material probatório. 5. Recurso improvido. (Recurso em Habeas Corpus n° 210.566 - SP, STJ, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 11.6.2025, publicado no DJ em 18.6.2025)

Em mais, tal como registrei na decisão agravada, inclusive trazendo à colação a doutrina mais atualizada sobre o tema, a existência de eventuais irregularidades na preservação de um vestígio ou na sua cadeia de custódia não leva automaticamente à anulação da prova, cabendo ao magistrado analisar a relevância dessas falhas dentro do contexto geral das provas apresentadas no processo:

Deve-se ressaltar, embora não se reconheça tal hipótese no caso concreto, que mesmo diante da verificação de possíveis irregularidades na preservação do vestígio ou na cadeia de custódia, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que tais circunstâncias, por si sós, não implicam a inadmissibilidade da prova, devendo ser sopesadas pelo magistrado à luz do conjunto probatório colhido na instrução (HC 653.515/RJ – STJ).

E, nas palavras de João Paulo Lordelo, “eventuais irregularidades no registro da cadeia de custódia não devem conduzir, de imediato, à inadmissibilidade da prova, cabendo ao juízo a análise da sua confiabilidade
. Não se trata necessariamente, portanto, de prova ilícita ou ilegítima, como defendem alguns. Em síntese,
a questão há de ser resolvida no campo da valoração da prova, especialmente porque é possível que a irregularidade seja de menor relevância” (LORDELO, João Paulo. Revisitando a Cadeia de Custódia nas Provas Digitais. In: Cadeia de Custódia da prova no processo penal, p. 189).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por sinal, chancela essa orientação, ao definir que possível quebra da cadeia de custódia não acarreta a nulidade do processo, atingindo, sim, a eficácia da prova, cuja aferição deve ficar reservada ao magistrado, na análise dos elementos de convicção amealhados no curso da instrução.

Assim sendo, a mim não remanesce dúvida de que a matéria em comento deve ser submetida ao juiz natural da causa, este E. Tribunal Pleno, quando da apreciação de todo o material probatório.

Confira-se, nessa linha, o AgRg no HC n. 999.076/RO, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJEN de 30/6/2025 e o AgRg no HC n. 944.705/PB, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN de 3/1/2025.

Em conclusão: a quebra da cadeia de custódia não se presume. Para que se declare a imprestabilidade da prova, a defesa tem o ônus de demonstrar, para além de meras conjecturas, a existência de indícios concretos de adulteração do vestígio e o efetivo prejuízo decorrente. No caso, os agravantes não apontam qual dado teria sido suprimido, inserido ou alterado, limitando-se a alegações genéricas.

Mantendo, então, a coerência com o posicionamento já adotado e em linha com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entendo que não há elementos suficientes para macular a prova.

Pelo exposto, nego provimento a ambos os agravos regimentais.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Temos ainda o pedido de retorno do magistrado, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Mas como o pedido de retorno está vinculado ao resultado do julgamento dos recursos, primeiramente, eu irei submeter ao plenário a votação dos embargos de declaração e dos agravos regimentais.

Consulto o plenário. Há divergência ou pedido de vista? Alguém gostaria de se manifestar?

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Averbo o meu impedimento para atuar neste feito, senhor Presidente.

*

SUSPEIÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Averbo a minha suspeição para atuar neste feito, senhor Presidente.

*

SUSPEIÇÃO

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Averbo a minha suspeição para atuar neste feito, senhor Presidente.

*

IMPEDIMENTO

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Averbo o meu impedimento para atuar neste feito, senhor Presidente.

*

SUSPEIÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Averbo a minha suspeição para atuar neste feito, senhor Presidente.

*

SUSPEIÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Averbo a minha suspeição para atuar neste feito, senhor Presidente.

*

SUSPEIÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Averbo a minha suspeição para atuar neste feito, senhor Presidente.

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Averbo o meu impedimento para atuar neste feito, senhor Presidente.

*

SUSPEIÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Averbo a minha suspeição para atuar neste feito, senhor Presidente.

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Averbo o meu impedimento para atuar neste feito, senhor Presidente.

*

IMPEDIMENTO

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Averbo o meu impedimento para atuar neste feito, senhor Presidente.

*

SUSPEIÇÃO

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Averbo a minha suspeição para atuar neste feito, senhor Presidente.

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Averbo o meu impedimento para atuar neste feito, senhor Presidente.

*

SUSPEIÇÃO

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Averbo a minha suspeição para atuar neste feito, senhor Presidente.

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Averbo o meu impedimento para atuar neste feito, senhor Presidente.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA;

HELIMAR PINTO;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

ALEXANDRE PUPPIM e

ALDARY NUNES JÚNIOR.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Devolvo a palavra ao eminente Relator Desembargador Fernando Zardni, para apreciar o pedido de retorno do magistrado.

*

V O T O

IV - DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

A defesa do réu Carlos Alexandre Gutmann pleiteia a revogação da medida cautelar que o mantém afastado de suas funções jurisdicionais.

O pedido merece ser acolhido.

As medidas cautelares, por sua natureza excepcional, exigem para a sua imposição e manutenção a presença contínua e inequívoca dos seus requisitos autorizadores, a saber, o
fumus comissi delicti
e o
periculum in mora
. Sua finalidade é estritamente instrumental, visando a garantir a eficácia da instrução processual, a ordem pública ou a aplicação da lei penal, não podendo jamais configurar uma antecipação de pena.

A medida cautelar de afastamento do cargo foi decretada no início da persecução penal, quando os indícios então apresentados justificavam a medida para garantir a regularidade da instrução processual e a credibilidade do Poder Judiciário.

Ocorre que, no curso do processo, sobrevieram fatos novos de notória relevância que alteraram substancialmente o panorama fático-probatório em relação ao magistrado, enfraquecendo de forma contundente os pilares que sustentavam a cautelaridade da medida.

Em 28 de novembro de 2024, o Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o Processo Administrativo Disciplinar nº 0027665-60.2021.8.08.0000, instaurado para apurar os mesmos fatos, deliberou, por unanimidade, pela absolvição do magistrado Carlos Alexandre Gutmann, por ausência de provas.

No voto condutor, o eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, após análise aprofundada das provas periciais e testemunhais, concluiu: "
seja pela ausência de prova pericial produzida nos autos, pela prova testemunhal que atesta a regularidade do processo [...], pela prova material derivada da sentença condicionada, bem como da presunção de inocência do magistrado Carlos Alexandre Gutmann, entendo pela regularidade da sua conduta na magistratura
".

Em que pese à necessidade de os fatos ainda serem apreciados por este E. Plenário à luz dos elementos produzidos no âmbito da instrução criminal levada a efeitos nestes autos, é inegável que uma decisão absolutória unânime, proferida pelo órgão máximo da Corte após exauriente instrução probatória sobre os mesmos fatos, possui efeito de mitigar a plausibilidade da acusação (
fumus comissi delicti
), tornando desproporcional a manutenção de uma medida tão severa.

Adicionalmente, em 1º de agosto de 2025, o Conselho Nacional de Justiça, ao analisar a Revisão Disciplinar nº 0001064-98.2025.2.00.0000, proposta pelo Ministério Público contra a referida absolvição, não apenas manteve a decisão deste Tribunal, como também revogou a medida liminar de afastamento que havia sido anteriormente concedida naquele âmbito.

Naquela decisão, o Conselheiro Relator, Marcello Terto e Silva, foi enfático ao afirmar que "
o comparativo do alegado pelo MPES com as informações apresentadas pela defesa indicam inexistir menção à percepção de vantagem indevida pelo magistrado requerido, bem como inexistir qualquer aceite ou comprometimento do magistrado Gutmann a proferir sentença favorável por vantagem econômica ou pessoal
". Concluiu, ainda, que "
não há risco de interferência na instrução probatória ou comprometimento da credibilidade do Poder Judiciário, pois as provas já foram produzidas e analisadas pelo TJES
".

Embora as esferas administrativa e penal sejam independentes, é forçoso admitir que a absolvição unânime pelo órgão máximo deste Tribunal, corroborada por decisão do Conselho Nacional de Justiça, enfraquece significativamente os fundamentos que justificaram a imposição da medida cautelar de afastamento.

Assim, diante da alteração do quadro fático e da ausência dos pressupostos legais, a revogação da medida cautelar de afastamento funcional é medida que se impõe.

Ante o exposto:

Rejeito os Embargos de Declaração opostos por Eudes Cecato;

Nego provimento aos Agravos Regimentais interpostos por Alexandre Farina Lopes e Eudes Cecato, mantendo hígida a decisão monocrática de id. 14576856;

Acolho o pedido formulado pela defesa de Carlos Alexandre Gutmann para revogar a medida cautelar de afastamento de suas funções jurisdicionais, determinando seu imediato retorno ao cargo.

Comuniquem-se à Presidência e à Corregedoria-Geral da Justiça para as providências cabíveis quanto ao retorno do magistrado.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Submeto à deliberação. Há divergência ou pedido de vista?

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Senhor Presidente, quero registrar ter sido um dos que votaram a favor do afastamento, até mesmo da prisão do Juiz Carlos Alexandre Gutmann.

Peço licença para anotar que este egrégio Tribunal agiu e, nesse sentido, foi muito ética, a defesa ao registrar a existência de elementos.

Então esse tribunal agiu diante de elementos que, naqueles dias, recomendavam estas duas medidas.

Como bem registrou o eminente Relator, esse quadro, ao longo das investigações, foi substancialmente alterado.

Eu peço licença para fazer esse registro, Presidente, porque não tive a oportunidade de votar no mérito do procedimento administrativo.

Feito esse registro, eu acompanho prazerosamente, o lúcido, sensato e ponderado voto do eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Conforme relatado pelo Exmo. Relator , trata-se de análise conjunta de Embargos de Declaração, Agravos Regimentais e de pedido de revogação de medida cautelar, interpostos no bojo da presente ação penal. Consta que, em decisão saneadora, foi afastada a alegação de nulidade da prova por suposta quebra da cadeia de custódia, decisão esta que ensejou insurgências recursais por parte de diferentes réus.

A defesa de Eudes Cecato opôs Embargos de Declaração, alegando omissão na decisão que, segundo sustenta, teria deixado de apreciar sua impugnação ao requerimento do Ministério Público para a juntada de depoimentos colhidos no PAD n° 0027665-60.2021.8.08.0000, o que configuraria, a seu ver, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em sede de Agravo Regimental, Alexandre Farina Lopes argumenta a imprestabilidade da prova extraída do aparelho celular do corréu Hilário Antônio Fiorot Frasson, sustentando que a impossibilidade de realização de nova perícia — em razão do surgimento de senha de bloqueio não existente à época da apreensão — comprometeu a repetibilidade do exame e gerou cerceamento de defesa por quebra da cadeia de custódia. No mesmo sentido, Eudes Cecato, em Agravo Regimental próprio, também aponta violação à cadeia de custódia, afirmando que a decisão agravada partiu de premissa incorreta acerca da voluntariedade no fornecimento da senha.

Por fim, a defesa de Carlos Alexandre Gutmann formulou pedido de revogação da medida cautelar que o mantém afastado de suas funções jurisdicionais. Fundamenta-se, de um lado, na decisão unânime deste Tribunal que o absolveu no PAD instaurado para apurar os mesmos fatos, e, de outro, na deliberação recente do Conselho Nacional de Justiça, que manteve a absolvição e, ao mesmo tempo, revogou a liminar de afastamento antes concedida naquele âmbito.

1. Dos Embargos de Declaração

Como bem fundamentado, o recurso não reúne pressupostos de admissibilidade, pois oposto contra decisão monocrática, e não contra acórdão (CPP, art. 619). Ademais, não houve omissão: a decisão limitou-se a examinar os laudos periciais e a cadeia de custódia, não sendo o momento processual oportuno para impugnar juntada de depoimentos do PAD. Nesse caso, perfeitamente aplicável o princípio do contraditório diferido, com possibilidade de manifestação ampla em alegações finais.

2. Dos Agravos Regimentais

Ambos os agravos reiteram teses já superadas sobre suposta quebra da cadeia de custódia da prova digital. A jurisprudência do STJ afasta a presunção de nulidade por falhas formais, exigindo prova de adulteração ou prejuízo concreto, o que não foi demonstrado. Nesse sentido:

é preciso ter em mente que a aquisição da prova em procedimentos de investigação complexos como o presente, em que houve várias quebras de sigilo, dá-se sucessivamente, por etapas, e cada etapa pode ser desconectada das demais.

Isso tem extrema relevância no caso concreto, pois a prova digital dos autos abrange quebras de sigilo de dados fiscais, telefônicos e telemáticos, muitos deles obtidos em medidas cautelares distintas, em momentos temporais distintos e tratadas por pessoas distintas. Os dados brutos foram circunstancialmente reunidos em uma única mídia apenas para facilitação do acesso pelas partes e pelo juízo.

Nesse contexto, a cadeia de custódia da prova não se analisa globalmente, mas sim pelas suas respectivas partes, sendo certo que a própria defesa impugna uma parte mínima da prova, ainda que pretenda dar efeitos máximos à sua impugnação.

A extração de 2017 foi regular, anterior ao “Pacote Anticrime” (Lei 13.964/2019), e observou normas técnicas então vigentes. A impossibilidade de nova perícia em 2023 decorreu de fatores tecnológicos, não de manipulação estatal. (
Processo RHC 216998 Relator(a) Ministro JOEL ILAN PACIORNIK Data da Publicação DJEN 25/08/2025
)

Logo, a fundamentação apresentada já deu conta de evidenciar com suficiência a negativa de provimento do recurso.

3. Do Pedido de Revogação da Medida Cautelar – Carlos Alexandre Gutmann

A análise sobre o afastamento cautelar de magistrado demanda cotejo com as disposições normativas pertinentes. O art. 319, VI, do Código de Processo Penal admite, como medida cautelar diversa da prisão, a suspensão do exercício de função pública, quando necessária à investigação ou instrução criminal. Já o art. 282, §5º, do mesmo diploma explicita que “o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista”.

Na seara administrativa, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LC nº 35/1979), em seu art. 27, §3º,
faculta
o afastamento preventivo do magistrado “até a decisão final”, sem prejuízo da remuneração. A Resolução CNJ nº 135/2011, em seu art. 15, prevê que tal medida pode ser adotada inclusive no momento da instauração do PAD, “conforme lhe parecer conveniente ou oportuno”. Tanto na esfera penal quanto na administrativa, portanto, o afastamento deve ser compreendido como medida excepcional, instrumental e temporária,

jamais sancionatória
.

As medidas cautelares, portanto, exercem papel de instrumentos de garantia e nunca de punição antecipada, tanto no processo penal quanto no âmbito administrativo-disciplinar. Sua função é resguardar a regularidade da persecução penal ou do processo administrativo, protegendo a colheita e a integridade das provas, a ordem pública, a ordem econômica ou mesmo a credibilidade institucional. A excepcionalidade é, portanto, a sua marca distintiva: só se legitimam quando absolutamente indispensáveis, diante de risco atual e concreto.

A jurisprudência dos tribunais superiores reforça essa orientação. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 32.721/DF, assentou que:

“o afastamento do magistrado do exercício de suas funções, essa medida de natureza cautelar pode ser adotada quando a continuidade do exercício do ofício judicante pelo investigado puder, de algum modo, i
nterferir no curso da apuração ou comprometer a legitimidade de sua atuação e a higidez dos atos judiciais
.” (MS 32721 / DF - DISTRITO FEDERAL MANDADO DE SEGURANÇA Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 11/11/2014 Publicação: 11/02/2015 e MS 39522 Órgão julgador: Primeira Turma Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN Julgamento: 01/07/2024 Publicação: 03/07/2024)

No caso em exame, os fundamentos que legitimaram a cautelar de afastamento foram
profundamente alterados
por fatos novos de alta relevância: a
absolvição unânime de Gutmann pelo TJES em PAD e a decisão do CNJ que manteve tal absolvição
e, de forma expressa, revogou a liminar de afastamento. A partir desse
duplo pronunciamento
, esvaziaram-se por completo os requisitos de necessidade e adequação, tornando a manutenção da medida não apenas desproporcional, mas também destituída de qualquer base fática atual.

Mais que isso, e uma das funções da suspensão das funções do Magistrado é a de proteger a imagem do Poder Judiciário (QO na CauInomCrim n. 102/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025), sua manutenção para além do duplo pronunciamento absolutório mencionado
depõe em sentido contrário
, fragilizando as conclusões apresentadas por esta Corte e mesmo pelo CNJ.

A função das cautelares, repito, não é sancionar, mas assegurar o processo. Com a instrução já avançada e a credibilidade institucional preservada pelas decisões unânimes do Tribunal e do CNJ, a permanência do afastamento equivaleria a transformar medida excepcional em pena antecipada, em afronta direta ao princípio da presunção de inocência e à garantia da independência judicial.

A presunção de inocência projeta efeitos não apenas sobre o juízo de condenação, mas também sobre todas as medidas restritivas de direitos que antecedem a decisão definitiva. No caso concreto, a situação de Carlos Alexandre Gutmann ganha relevo especial porque há uma dupla manifestação absolutória: de um lado, o Plenário do TJES, ao julgar o PAD, absolveu-o por unanimidade; de outro, o Conselho Nacional de Justiça, em revisão disciplinar, corroborou a decisão e revogou a liminar que o afastava. Diante desse quadro, insistir na manutenção da cautelar equivaleria a atribuir peso maior a uma suspeita inicial (já enfraquecida) do que às manifestações uníssonas dos dois órgãos máximos de controle disciplinar da magistratura.

Assim, diante da ausência dos pressupostos legais, impõe-se reconhecer que Carlos Alexandre Gutmann não apenas pode,
mas deve reassumir suas funções jurisdicionais
, pois o retorno à normalidade é a
consequência lógica do esgotamento das razões cautelares
.

Ante o exposto, ACOMPANHO o voto do Eminente Relator para:

1. Rejeitar os Embargos de Declaração opostos por Eudes Cecato;

2. Negar provimento aos Agravos Regimentais interpostos por Alexandre Farina Lopes e Eudes Cecato;

3. Acolher o pedido formulado pela defesa de Carlos Alexandre Gutmann para revogar a medida cautelar de afastamento de suas funções jurisdicionais, determinando seu imediato retorno ao cargo, comunicando-se à Presidência e à Corregedoria-Geral da Justiça para as providências cabíveis quanto ao seu retorno.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO, OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA;

HELIMAR PINTO;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

ALEXANDRE PUPPIM e

ALDARY NUNES JÚNIOR.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283) Nº 0012258-14.2021.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REU: ALEXANDRE FARINA LOPES, CARLOS ALEXANDRE GUTMANN, HILARIO ANTONIO FIOROT FRASSON, DAVI FERREIRA DA GAMA, VALMIR PANDOLFI, EUDES CECATO, LUIZ ALBERTO LIMA MARTINS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de análise conjunta de um recurso de Embargos de Declaração e de dois Agravos Regimentais, bem como, de pedido de revogação de medida cautelar, todos interpostos no bojo da presente ação penal.

Esclareço que tramita nestes autos ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de ALEXANDRE FARINA LOPES, CARLOS ALEXANDRE GUTMANN, HILÁRIO ANTÔNIO FIOROT FRASSON, DAVI FERREIRA GAMA, VALMIR PANDOLFI, EUDES CECATO e LUIZ ALBERTO LIMA MARTINS.

Em decisão saneadora acostada ao id. nº 14576856, pronunciei-me sobre as manifestações das partes sobre os laudos periciais de fls. 4.018/4.027 e 4.042/4.051 (autos físicos), posicionando-se no sentido de afastar a alegação de nulidade da prova, por suposta quebra da cadeia e custódia.

Contra aquela decisão foram interpostos um recurso de Embargos de Declaração e dois Agravos Regimentais. Mais recentemente, foi apresentado pedido de revogação do afastamento cautelar imposto ao acusado CARLOS ALEXANDRE GUTMANN.

Os Embargos de Declaração (id. 14784209) foram opostos pela defesa de EUDES CECATO, que alega omissão no decisum. Sustenta que a decisão não apreciou sua impugnação ao requerimento do Ministério Público para a juntada de depoimentos colhidos no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 0027665-60.2021.8.08.0000, o que, a seu ver, violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No Agravo Regimental de id. 14815846, o réu ALEXANDRE FARINA LOPES argumenta, em suma, a imprestabilidade da prova extraída do aparelho celular do corréu Hilário Frasson. Afirma que a impossibilidade de realização de uma nova perícia, em razão do surgimento de uma senha de bloqueio no aparelho, que antes não existia, comprometeu a repetibilidade da prova e a possibilidade de produção de contraprova, configurando quebra da cadeia de custódia e cerceamento de defesa.

No mesmo sentido, o réu EUDES CECATO interpôs o Agravo Regimental de id. 14815626, aduzindo a violação à cadeia de custódia. Sustenta que a premissa da decisão agravada, de que a senha do aparelho foi fornecida voluntariamente em 2017, é equivocada e contrariada por outros elementos dos autos, como o Boletim Unificado que atestava que o celular se encontrava "NÃO BLOQUEADO".

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração por ausência de interesse recursal e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento. No que tange aos agravos regimentais, manifestou-se pelo seu improvimento, defendendo a higidez do acervo probatório e a regularidade da cadeia de custódia.

Por fim, a defesa de CARLOS ALEXANDRE GUTMANN formulou pedido de revogação da medida cautelar de afastamento de suas funções jurisdicionais (id. 15209595). O pleito se fundamenta na recente decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na Revisão Disciplinar nº 0001064-98.2025.2.00.0000, que revogou a liminar que o mantinha afastado, e na sua absolvição unânime por este Tribunal no PAD nº 0027665-60.2021.8.08.0000.

A douta Procuradoria de Justiça, em participação de id. 15366193, limita-se a registrar ciência em relação à decisão exarada pelo Conselho Nacional de Justiça.

Revendo os argumentos lançados nos recursos, em cotejo com a fundamentação do édito recorrido, não vislumbro razão jurídica suficiente para, monocraticamente, alterar o entendimento então firmado, razão pela qual preservo as conclusões externadas n
o decisum vergastado
, por seus próprios fundamentos.

Na forma requerida pelos agravantes, convenientemente, inclua-se em pauta para apreciação dos recursos e do pedido de revogação da medida cautelar de afastamento funcional.

I - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

O juízo de admissibilidade recursal constitui etapa preliminar e obrigatória em que se afere o preenchimento dos pressupostos objetivos e subjetivos para o conhecimento de qualquer recurso. No âmbito dos embargos de declaração, essa análise é pautada por requisitos estritos, verificando-se não apenas a tempestividade e a legitimidade, mas, de forma crucial, o seu cabimento em face da natureza da decisão impugnada e a efetiva indicação de um dos vícios sanáveis por esta via.

Nesse passo, vale consignar que o artigo 619 do Código de Processo Penal, ao disciplinar o recurso em análise, é expresso ao dispor que "[
A
]
os
acórdãos
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
".

Vê-se, pois, que a norma processual é taxativa ao prever o cabimento dos aclaratórios apenas contra decisões colegiadas, não havendo menção a pronunciamentos unipessoais do relator.

O Regimento Interno desta Corte, fiel à sistemática adotada pela legislação processual, prevê que os embargos serão opostos e processados na forma dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal (art. 316), além de mencionar, em várias oportunidades, que os aclaratórios serão opostos aos acórdãos, e não às decisões (vide, e.g., o artigo 72, inciso I, alínea “
d
”)
.

Dessa forma, sendo o ato impugnado uma decisão monocrática (id. 14576856), e não um acórdão, revela-se ausente o pressuposto de admissibilidade recursal, o que, por si só, obsta a análise do mérito da insurgência.

Ainda que, eventualmente, superado o óbice da admissibilidade, a alegada omissão não se configuraria.

A defesa sustenta que a decisão não apreciou sua impugnação ao requerimento do Ministério Público para a juntada de depoimentos colhidos no Processo Administrativo Disciplinar. Contudo, não há vício a ser sanado, já que a decisão recorrida foi clara ao delimitar seu objeto: a análise das manifestações das partes acerca dos laudos periciais e das teses de nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia.

Nesse caso, parece claro que a matéria embargada não se constituía no ponto focal da decisão, que voltava-se a debater as alegações relacionadas à idoneidade da prova extraída do telefone celular do acusado HILÁRIO ANTONIO FIOROT FRASSON. Logo, impossível acoimar de omissa uma decisão que expressa e deliberadamente restringe o âmbito de análise a uma matéria específica.

É certo que as alegações defensivas deverão ser objeto de apreciação, mas em momento oportuno, garantindo-se à parte os meios necessários à garantia do contraditório e da amplitude de sua defesa.

Importante notar, a propósito, que a matéria referente à valoração e ao contraditório de provas documentais não se exaure no momento de sua juntada aos autos. A sistemática processual penal pátria consagra a possibilidade do contraditório diferido, ou postergado, o qual assegura à defesa o direito de se manifestar exaustivamente sobre todo o acervo probatório em momento processual adequado, sem que isso configure qualquer tipo de prejuízo.

Nesse particular, as alegações finais representam o momento processual por excelência para que as partes teçam suas considerações sobre a integralidade da prova produzida, impugnando-a, contextualizando-a e valorando-a perante o órgão julgador.

Portanto, a eventual juntada dos depoimentos questionados não acarreta prejuízo imediato ou cerceamento de defesa, pois a análise aprofundada de sua legalidade e pertinência será plenamente devolvida ao debate por ocasião das manifestações derradeiras, e devidamente submetidas ao escrutínio deste Plenário.

Assim, não há que se falar em violação ao contraditório ou em omissão a ser sanada.

Por tais razões,
rejeito os embargos de declaração
.

III - DOS AGRAVOS REGIMENTAIS

Analiso conjuntamente os agravos regimentais interpostos pelos réus Alexandre Farina Lopes e Eudes Cecato, por versarem sobre a mesma matéria: a suposta nulidade da prova extraída do aparelho celular de Hilário Antonio Fiorot Frasson por quebra da cadeia de custódia.

Os recursos em análise preenchem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
deles conheço. No mérito, contudo, as irresignações não merecem prosperar, devendo ser mantida integralmente a decisão agravada, cujos fundamentos ora reitero
e aprofundo.

As defesas reeditam, em suma, a tese de quebra da cadeia de custódia da prova digital, já exaustivamente analisada e rechaçada não apenas na decisão monocrática ora recorrida, mas em outros momentos ao longo da instrução processual, em especial, no recebimento da denúncia, em que a regularidade da prova emprestada foi debatida e chancelada por este E. Tribunal Pleno.

Veja-se que, na análise das defesas prévias, este
Plenário
reconheceu a regularidade da prova pericial produzida na ação penal originária e validamente compartilhada com a presente. Reproduzo aqui trecho da ementa do acórdão do recebimento da denúncia, que aborda de forma bastante clara a matéria;

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRELIMINARES. REJEITADAS. MÉRITO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA REJEITADAS. PRINCÍPIO DO INDUBIO PRO SOCIETATE. DENÚNCIA RECEBIDA. [...] PRELIMINARES – ILICITUDE DAS PROVAS E NULIDADE DO INQUÉRITO: 2.7)
No que concerne à alegação de violação das regras da “Cadeia de Custódia” previstas nos arts. 158 e ss. do CPP, não lhe assiste razão
. A prova emprestada que refere-se à extração de dados do celular do codenunciado Hilário Frasson que foi encaminhada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória referente à prova autorizada judicialmente no bojo da ação penal,
presume-se que trata-se de prova lícita
. Consta no Relatório de Análise de Dados do Aparelho Celular que a extração dos dados do aparelho celular de Hilário foi feito por peritos da Polícia Civil no bojo da Ação Penal. E é exatamente o conteúdo da extração feita à época por peritos da Polícia Civil é que foi encaminhado ao Ministério Público, sendo então elaborado o Relatório de Extração.
A defesa pretende, na verdade, apegar-se às regras procedimentais previstas no art. 158 e ss. do Código de Processo Penal e apontar descumprimento a elas nas diligências investigativas realizadas pelo parquet com o intuito de anular toda a fase inquisitorial e a Denúncia objeto destes autos, sem que tenha indicado de modo efetivo e idôneo de que forma eventual inobservância à tal procedimento tenha produzido prova efetivamente nula e imprestável, ou que não possa ser repetida em contraditório judicial
.
A defesa não alegou que a prova emprestada é ilícita em sua origem ou que os apontamentos feitos pelo parquet sejam ilícitos em razão de terem sido objeto de alteração do conteúdo das conversas, ou seja, não aponta que as conversas destacadas não ocorreram ou que foram alteradas
.[...]

Da mesma forma, ao deliberar sobre os quesitos formulados pelas defesas, às fls. 3.483/3.484, o então Relator desta ação, o Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, consignou
não haver pretensão de questionar-se a legalidade da obtenção da prova, mas apurar, no contraditório judicial, a compatibilidade e fidedignidade do conteúdo dos dados extraídos”.

Na ocasião,
Sua Excelência faz menção ao judicioso voto do Eminente Desembargador Willian Silva, no sentido de que “
não se deve mais debater a ilicitude, ou não, da prova pericial realizada na fase investigativa
”, questão superada no recebimento da denúncia, lembrando que as palavras do próprio agravante, de que “
não se questiona a ilicitude ou não da prova pericial
, mas tão somente a decisão que indeferiu o pleito de produção de uma nova perícia”.

Da mesma forma,
o então Relator,
às fls. 3.491/3.493-verso
,
rejeitou novamente a tese defensiva, reconhecendo a higidez da prova pericial produzida na ação penal originária, tramitada em primeiro grau, e validamente compartilhada com este processo
.

Como deixo claro na decisão impugnada, as alegações de quebra da cadeia de custódia e invalidade da prova pericial, são teses repetidas,
que já foram objeto de reiteradas decisões no curso do processo, todas rejeitando tais pretensões
.

Com a juntada aos autos dos laudos periciais de s fls. 4018/4027 e 4042/4051, a matéria tornou a ser aventada pelas defesas.

O cerne da controvérsia reside em suposta alteração do estado do aparelho celular que, em 2017, foi acessado sem entraves, e, em 2023, apresentou bloqueio por senha, inviabilizando nova perícia.

As defesas sustentam que tal fato, por si só, comprova a manipulação do vestígio e a quebra da cadeia de custódia, conduzindo à imprestabilidade da prova.

Contudo, conforme já assentado na decisão agravada, essa circunstância, isoladamente, não conduz à conclusão de que a prova foi adulterada.

É fato que, no ano de 2017, à época da apreensão do telefone celular do réu HILÁRIO ANTONIO FIOROT FRASSON (nos autos da ação penal nº 0027536-22.2017.8.08.0024, que apurou o homicídio de Milena Gotardi, então esposa de HILÁRIO), a autoridade policial teve acesso franco ao aparelho, realizando a extração dos dados regularmente. No entanto, esta Corte, nos presentes autos, autorizou a realização de nova perícia, a qual restou inviabilizada por circunstância técnica superveniente, a exigência de senha para desbloqueio ao ser religado o aparelho.

Ocorre que, a impossibilidade de acesso ao aparelho em 2023, em contraste com o acesso obtido em 2017, possui uma explicação técnica perfeitamente plausível e não indica, por si só, qualquer irregularidade. Como consignei no
decisum
recorrido:

"[...] não se pode afastar, ao menos como hipótese plausível, que a exigência de senha no momento da nova perícia decorra de fatores técnicos alheios à atuação dos órgãos estatais. Após o fornecimento inicial da senha, o aparelho permaneceu sob custódia da Polícia Técnico-Científica, devidamente acondicionado em envelope identificado. Não há indicação de que o dispositivo tenha sido mantido carregado durante todo o período de armazenamento, sendo possível que tenha se desligado por esgotamento da bateria o que, conforme é de conhecimento geral, pode levar à reativação da exigência de senha no momento do religamento.

Também não há qualquer informação nos autos no sentido de que a senha tenha sido desativada após o primeiro acesso. Some-se a isso o fato de o sistema operacional iOS, utilizado em aparelhos iPhone, realizar atualizações automáticas que, não raramente, restabelecem protocolos de segurança, como a exigência de senha de desbloqueio. Trata-se, portanto, de circunstância que, longe de evidenciar quebra da cadeia de custódia, sugere uma explicação técnica razoável para a impossibilidade de acesso posterior.
"

Ou seja, o decurso de vários anos desligado, o possível esgotamento da bateria – que pode determinar a reativação da exigência de senha no religamento – e as atualizações automáticas do sistema operacional parecem ter ocasionado o reaparecimento da tela de bloqueio com senha, a qual não era de conhecimento da autoridade responsável pela perícia.

Ademais, a alegação de que a entrega do aparelho não teria sido voluntária e que não haveria senha à época não é incontroversa: o depoimento do Delegado Janderson Lube, prestado em Processo Administrativo Disciplinar, é claro ao afirmar que “
Hilário colaborou com a entrega do celular e o fornecimento da senha
”. Por outro lado, a anotação no Boletim Unificado de que o aparelho estava “NÃO BLOQUEADO” também pode ser lida no sentido de que foi entregue acessível à perícia, pois nada obsta que a entrega do aparelho "
não bloqueado
" possa ser consequência do fornecimento da senha no ato do cumprimento do mandado. Se a senha foi fornecida, o aparelho foi,
naturalmente, entregue à perícia já desbloqueado, o que permitiu a extração dos dados em 2017.

E ainda que assim não fosse, as circunstâncias de índole tecnológica, já citadas anteriormente, explicam, de forma bastante plausível, a exigência de senha de desbloqueio após a reativação do aparelho depois de longo período desligado, afastando qualquer dúvida acerca da idoneidade da prova produzida.

Como parece claro, essa impossibilidade de acesso posterior ao aparelho, explicada por contingências técnicas razoáveis, embora indesejável,
(i) não aponta necessariamente para uma manipulação indevida; (ii) não indica ação ou omissão ilícita imputável ao Estado (acusação ou Estado-juiz); e principalmente, (iii) não retira a integridade e a confiabilidade das informações colhidas anteriormente, na perícia realizada originalmente
.

Aliás, a propósito deste último ponto, a confiabilidade da perícia realizada em 2017, averbei que a extração original dos dados foi realizada mediante a observância de critérios rígidos, dispostos em ato normativo elaborado pela
Secretaria Nacional de Segurança Pública, o Procedimento Operacional Padrão – Perícia Criminal nº 3.2, garantindo que o manuseio, extração e análise dos dados fosse feita de forma idônea.

Vale lembrar, por oportuno, que a extração foi feita em 2017, antes da vigência das atuais regras relacionadas à preservação da cadeia de custódia, as quais foram inseridas na ordem jurídica pelo chamado “Pacote Anticrime” (Lei nº 13.964/2019). Por isso, não se pode pretender que a validade da prova então produzida atenda a parâmetros legais introduzidos
a posteriori
. E isso fica suficientemente claro na decisão agravada, em trecho que reproduzo:

Em observância ao princípio
tempus regit actum
, a validade de um ato processual deve ser aferida à luz da legislação vigente ao tempo de sua prática, razão pela qual,
não é lícito pretender a anulação da prova em razão de possível inobservância de regramento atual, sobretudo quando não se apontam elementos concretos de que essa teria sido a causa para a impossibilidade de realização de nova perícia
.

Na espécie, conforme se observa do relatório de extração constante da Mídia REP 166525-17, acostada à fl. 218,
a extração de dados do aparelho celular do corréu Hilário Frasson remonta ao mês de setembro de 2017
, ou seja, anos antes da vigência da mencionada Lei nº 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”).

Consoante registra o Laudo Pericial nº 18.500/2023, acostado às fls. 4018/4027, à época o setor do Departamento de Criminalística responsável pela extração observava, no manuseio das provas, o Procedimento Operacional Padrão – Perícia Criminal nº 3.2, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que disciplinava o manuseio de evidências digitais, especificamente dispositivos móveis, descrevendo as etapas e apresentando as recomendações para extração e análise de dados.

Dessa forma, não se pode exigir a observância retroativa de um protocolo procedimental mais rigoroso, introduzido apenas com a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, quando da coleta da prova. À época dos fatos, foram devidamente observadas as normas então vigentes relativas à preservação e integridade da prova digital, inexistindo elementos concretos que indiquem violação ou comprometimento da cadeia de custódia.

Não se está a negar que, mesmo antes das alterações legislativas promovidas pela mencionada lei, já se exigia o dever de conservação da cadeia de custódia. O que se afirma é que os procedimentos então existentes foram regularmente cumpridos, sendo certo que o aparelho celular permaneceu devidamente identificado e disponível para exame, inexistindo qualquer indicativo de mácula que comprometa a idoneidade da prova colhida.

Como se vê, a coleta dos dados foi feita de forma regular, atendendo aos melhores padrões formais e técnicos aplicáveis ao tempo da extração, razão pela qual serviu idoneamente para instruir a ação penal nº 0027536-22.2017.8.08.0024.

É preciso que fique claro que não há nenhum indicativo de irregularidade na produção da prova digital. Repiso que os dados foram extraídos de forma válida naqueles autos, de forma incontestada, sendo as informações trasladadas para este processo como prova emprestada. O fato de não ser possível nova perícia, por impeditivos técnicos supervenientes, por si só não retira a confiabilidade dos dados apresentados.

A prova pericial original, cuja integridade foi atestada por peritos oficiais e que serviu de base para outra ação penal, permanece válida, cabendo à defesa, para além de alegações genéricas, demonstrar a existência de indícios concretos de manipulação do seu conteúdo, o que não ocorreu no presente caso.

O que se percebe é que as defesas se apegam a supostos vícios relacionados à conservação do aparelho e à posterior impossibilidade de acesso por senha, mas
não indicam, de forma objetiva e concreta, quais dados teriam sido adulterados. No que interessa ao descortino da verdade real, não há, entre as alegações defensivas, uma única indicação de diálogo falsificado, inserido, suprimido ou manipulado
.

Como destaquei alhures, “[
A
]
alegação permanece genérica, dissociada de qualquer substrato técnico ou indício minimamente verificável.
”

O panorama que se apresenta é muito claro: a prova foi produzida de forma válida, e igualmente válido foi seu traslado para o este feito como prova emprestada. Além disso, o
dever estatal de preservação e integridade do vestígio foi devidamente observado, já que o suporte físico da prova permanece disponível e armazenado sob a custódia do Estado, sendo que o acesso para a contraprova obstado, por ora, por limitações tecnológicas atuais. Por outro lado, a
defesa não logrou apontar, concretamente, nenhum indício de que os diálogos citados pela acusação foram adulterados
.

Nesse passo, deve incidir a compreensão já assentada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a quebra da cadeia de custódia não pode ser presumida, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto e a existência de indícios objetivos de adulteração do material probatório. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE PROBATÓRIA. INOBSERVÂNCIA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO VERIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÕES NOS DADOS ESTANQUES. SÚMULA N. 7/STJ. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As alegações trazidas pela defesa no que toca à ausência de confiabilidade dos elementos de prova digitais são genéricas e especulativas, não tendo sido demonstrado qualquer vício ou adulteração no conjunto probatório indicado capaz de retirar a fiabilidade probatória. 2.
Apesar do entendimento deste Tribunal ser no sentido de não se poder presumir a confiabilidade do elemento de prova digital, certo é que, do mesmo modo, não pode ser presumida a existência de vícios ou de adulterações nas evidências digitais, devendo a Defesa trazer à lume circunstâncias que permitam identificar eventuais alterações no arcabouço probatório referente a dados estanques, o que, diga-se, não ocorreu no caso em tela
. Precedentes.
Omissis
. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.458.321/RS, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de 18/3/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROVA PERICIAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESTABILIDADE DA PROVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Recurso ordinário interposto por denunciado pela suposta prática de crimes de associação criminosa, prevaricação e corrupção passiva. Alega-se cerceamento de defesa pela não apresentação do CD lacrado sob o n. 001221, que conteria as mídias originais das gravações que embasaram a denúncia. Aduz-se, ainda, que a perícia foi realizada em mídia de Lacre n. 1077613 e, portanto, não pode ser utilizada, por não se tratar da mídia original. Pretende-se seja determinada a juntada do CD de Lacre n. 001221 e oportunizado o complemento da resposta à acusação. 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a prova pericial acostada aos autos é manifestamente ilegal; e (ii) saber se a não apresentação do CD n. 001221 configura cerceamento de defesa.
3.
O fato de a mídia periciada não ser a fonte primária das gravações não torna, por si só, a prova ilegal ou inadmissível. Debate sobre a valoração da prova relaciona-se diretamente com o mérito da ação penal, logo, não pertence ao âmbito restrito do habeas corpus. 4. Para que a quebra da cadeia de custódia acarrete a imprestabilidade da prova, é necessário que seja demonstrado efetivo prejuízo à defesa ou à fidedignidade da prova, não bastando mera alegação de inobservância formal de procedimentos, quando existem outros elementos que asseguram a autenticidade do material probatório
. 5. Recurso improvido. (Recurso em Habeas Corpus n° 210.566 - SP, STJ, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 11.6.2025, publicado no DJ em 18.6.2025)

Em mais, tal como registrei na decisão agravada, inclusive trazendo à colação a doutrina mais atualizada sobre o tema, a existência de eventuais irregularidades na preservação de um vestígio ou na sua cadeia de custódia não leva automaticamente à anulação da prova, cabendo ao magistrado analisar a relevância dessas falhas dentro do contexto geral das provas apresentadas no processo:

Deve-se ressaltar, embora não se reconheça tal hipótese no caso concreto, que mesmo diante da verificação de possíveis irregularidades na preservação do vestígio ou na cadeia de custódia, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que tais circunstâncias, por si sós, não implicam a inadmissibilidade da prova, devendo ser sopesadas pelo magistrado à luz do conjunto probatório colhido na instrução (HC 653.515/RJ – STJ).

E, nas palavras de João Paulo Lordelo, “
eventuais irregularidades no registro da cadeia de custódia não devem conduzir, de imediato, à inadmissibilidade da prova, cabendo ao juízo a análise da sua confiabilidade
. Não se trata necessariamente, portanto, de prova ilícita ou ilegítima, como defendem alguns. Em síntese,
a questão há de ser resolvida no campo da valoração da prova, especialmente porque é possível que a irregularidade seja de menor relevância
” (LORDELO, João Paulo. Revisitando a Cadeia de Custódia nas Provas Digitais. In: Cadeia de Custódia da prova no processo penal, p. 189).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por sinal, chancela essa orientação, ao definir que possível quebra da cadeia de custódia não acarreta a nulidade do processo, atingindo, sim, a eficácia da prova, cuja aferição deve ficar reservada ao magistrado, na análise dos elementos de convicção amealhados no curso da instrução.

Assim sendo, a mim não remanesce dúvida de que a matéria em comento deve ser submetida ao juiz natural da causa, este E. Tribunal Pleno, quando da apreciação de todo o material probatório.

Confira-se, nessa linha, o AgRg no HC n. 999.076/RO, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJEN de 30/6/2025 e o AgRg no HC n. 944.705/PB, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN de 3/1/2025.

Em conclusão: a
quebra da cadeia de custódia não se presume. Para que se declare a imprestabilidade da prova, a defesa tem o ônus de demonstrar, para além de meras conjecturas, a existência de indícios concretos de adulteração do vestígio e o efetivo prejuízo decorrente. No caso, os agravantes não apontam qual dado teria sido suprimido, inserido ou alterado, limitando-se a alegações genéricas.

Mantendo, então, a coerência com o posicionamento já adotado e em linha com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entendo que não há elementos suficientes para macular a prova.

Pelo exposto, nego provimento a ambos os agravos regimentais.

IV - DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO

A defesa do réu Carlos Alexandre Gutmann pleiteia a revogação da medida cautelar que o mantém afastado de suas funções jurisdicionais.

O pedido merece ser acolhido.

As medidas cautelares, por sua natureza excepcional, exigem para a sua imposição e manutenção a presença contínua e inequívoca dos seus requisitos autorizadores, a saber, o
fumus comissi delicti
e o
periculum in mora
. Sua finalidade é estritamente instrumental, visando a garantir a eficácia da instrução processual, a ordem pública ou a aplicação da lei penal, não podendo jamais configurar uma antecipação de pena.

A medida cautelar de afastamento do cargo foi decretada no início da persecução penal, quando os indícios então apresentados justificavam a medida para garantir a regularidade da instrução processual e a credibilidade do Poder Judiciário.

Ocorre que, no curso do processo, sobrevieram fatos novos de notória relevância que alteraram substancialmente o panorama fático-probatório em relação ao magistrad
o,
enfraquece
ndo
de forma contundente os pilares que sustentavam a cautelaridade da medida
.

Em 28 de novembro de 2024, o Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o Processo Administrativo Disciplinar nº 0027665-60.2021.8.08.0000, instaurado para apurar os mesmos fatos, deliberou, por unanimidade, pela absolvição do magistrado Carlos Alexandre Gutmann, por ausência de provas.

No voto condutor, o eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, após análise aprofundada das provas periciais e testemunhais, concluiu: "
seja pela ausência de prova pericial produzida nos autos, pela prova testemunhal que atesta a regularidade do processo [...], pela prova material derivada da sentença condicionada, bem como da presunção de inocência do magistrado Carlos Alexandre Gutmann, entendo pela regularidade da sua conduta na magistratura
".

Em que pese à necessidade de os fatos ainda serem apreciados por este E. Plenário à luz dos elementos produzidos no âmbito da instrução criminal levada a efeitos nestes autos, é inegável que uma decisão absolutória unânime, proferida pelo órgão máximo da Corte após exauriente instrução probatória sobre os mesmos fatos, possui efeito de mitigar a plausibilidade da acusação (
fumus comissi delicti
), tornando desproporcional a manutenção de uma medida tão severa.

Adicionalmente, em 1º de agosto de 2025, o Conselho Nacional de Justiça, ao analisar a Revisão Disciplinar nº 0001064-98.2025.2.00.0000, proposta pelo Ministério Público contra a referida absolvição, não apenas manteve a decisão deste Tribunal, como também revogou a medida liminar de afastamento que havia sido anteriormente concedida naquele âmbito.

Naquela decisão, o Conselheiro Relator, Marcello Terto e Silva, foi enfático ao afirmar que "
o comparativo do alegado pelo MPES com as informações apresentadas pela defesa indicam inexistir menção à percepção de vantagem indevida pelo magistrado requerido, bem como inexistir qualquer aceite ou comprometimento do magistrado Gutmann a proferir sentença favorável por vantagem econômica ou pessoal
". Concluiu, ainda, que "
não há risco de interferência na instrução probatória ou comprometimento da credibilidade do Poder Judiciário, pois as provas já foram produzidas e analisadas pelo TJES
".

Embora as esferas administrativa e penal sejam independentes, é forçoso admitir que a absolvição unânime pelo órgão máximo deste Tribunal, corroborada por decisão do Conselho Nacional de Justiça, enfraquece significativamente os fundamentos que justificaram a imposição da medida cautelar de afastamento.

Assim, diante da alteração do quadro fático e da ausência dos pressupostos legais, a revogação da medida cautelar de afastamento funcional é medida que se impõe.

Ante o exposto:

Rejeito os Embargos de Declaração opostos por Eudes Cecato;

Nego provimento aos Agravos Regimentais interpostos por Alexandre Farina Lopes e Eudes Cecato, mantendo hígida a decisão monocrática de id. 14576856;

Acolho o pedido formulado pela defesa de Carlos Alexandre Gutmann para revogar a medida cautelar de afastamento de suas funções jurisdicionais, determinando seu imediato retorno ao cargo.

Comuniquem-se à Presidência e à Corregedoria-Geral da Justiça para as providências cabíveis quanto ao retorno do magistrado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator no sentido de indeferir o pedido da defesa, a fim de manter a medida cautelar de afastamento funcional do investigado Juiz de Direito Carlos Alexandre Gutmann, tendo em vista que persistem os elementos que motivaram sua decretação, o que, inclusive, também foi determinado pelo CNJ na Revisão Disciplinar nº 0001064-98.2025.2.00.0000, oportunidade em que registrou haver possível "contrariedade ao direito e à prova dos autos" na conclusão absolutória do PAD que tramitou nesta egrégia Corte de Justiça.
Declaro minha suspeição de foro íntimo.